Tribunal: TJDFT
Processo: 0720250-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0720250-41.2023.8.07.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARA LUCIA HELENA SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARA LÚCIA HELENA SANTOS contra o v. acórdão exarado sob o ID 50189627, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante. Nos embargos de declaração opostos sob o ID 50632525, a embargante sustenta a necessidade de suspensão do processo, tendo em vista que, nos autos do agravo de instrumento n. 0733393-34.2022.8.07.0000, em trâmite perante a egrégia 5a Turma Cível, foi requerida a instauração de incidente de resolução de demandas repetitivas, envolvendo matéria semelhante à discutida no caso em apreço. Pondera, ademais, estar configurada omissão no v. acórdão, uma vez que o egrégio Colegiado, ao considerá-la parte ilegítima para integrar o polo ativo do cumprimento de sentença, deixou de observar que, tanto os servidores vinculados a administração direta quanto à administração indireta do Distrito Federal, inclusive as suas fundações, como no caso da Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, sofreram os efeitos lesivos decorrentes da interrupção do pagamento do benefício alimentação. Ao final, postula o acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanados os vícios apontados. Percebe-se, dessa forma, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração. Portanto, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação do embargado para, querendo, ofertar contrarrazões no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação do embargado, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 14 de setembro de 2023 às 09:41:35. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora